Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-39.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007824-39.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA COSTA FERREIRA - CPF: 006.193.121-73 (RECORRIDO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

A inobservância da notificação de que trata o artigo 290 do Código Civil não elide a validez da cessão, possibilitando ao cessionário adotar atos conservativos de seu direito.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática de id. 223070193 que entendeu pela reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da anotação realizada nos cadastros de inadimplentes.

Pugna a autora, em sede de Agravo Interno, que seja mantida a sentença de primeiro grau, sob o argumento de invalidade da cessão de crédito por ausência de notificação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pela reclamada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

Conforme se evola dos autos a parte reclamada, atenta ao ônus da prova que lhe incumbia, eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar a relação jurídica originária e cessão de crédito válida, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de acordo inadimplido com o fundo cessionário.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorra de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, uma vez que veio acompanhada de outras documentações.

A documentação que acompanha a contestação, consistente em
contrato assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora apresentados no ato da contratação, bem como faturas de utilização do cartão de crédito que apontam, inclusive, diversos pagamentos efetuados,
são elementos de prova capazes de emprestar reforço à prova que depõe em desfavor da parte reclamante.

Exatamente nesse sentido é que se colhe a incidência da Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Além disso, a empresa recorrida apresentou termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Imperioso destacar que a tese da recorrente de ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1018842-93.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, DJE 13/04/2022.

Já a notificação prévia sobre o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito é de incumbência das próprias empresas mantenedoras do cadastro, não recaindo a empresa credora que procedeu com a inclusão do débito.

Conforme constou na decisão, o pagamento de R$385,05 se deu quando a dívida de R$1.009,94 (um mil e nove reais e noventa e quatro centavos) já havia sido cedida ao fundo recorrente.

Além disso, a autora foi cientificada da cessão de crédito (id. 215123340), e estando ciente da dívida, realizou acordo com a cessionária/reclamada em 25/08/2021, efetuando o pagamento de algumas parcelas, contudo, deixou de quitar todas as parcelas do acordo, sendo que este inadimplemento é que levou a anotação do seu nome no rol de inadimplentes em 21/01/2022, conforme prova a notificação de id. 215126158.

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

Portanto, este relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024